Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. INDIFERENÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DOSIMETRIA. ANÁLISE. PENA MANTIDA. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o agente, no dia dos fatos e em via pública, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da vítima, sua namorada, causando-lhe lesões corporais; e, na mesma ocasião, transportou uma arma de fogo de uso permitido, bem como 12 projéteis, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, revela-se correta a sentença que o incursionou nas penas previstas no artigo 129, § 9o, do Código Penal, e no artigo 14, da Lei 10.826/2003. Revela-se indiferente para o prosseguimento da ação penal o fato de a relação entre as partes ter se mantido, após os fatos narrados, mormente porque a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada (Súmula 542, STJ). Quanto à dosimetria, valoradas com neutralidade as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, e à míngua de agravantes, atenuantes, e de causas especiais de aumento ou diminuição de pena, correta a fixação da pena no mínimo legal previsto.